Tribunal: TJES
Processo: 5007111-67.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007111-67.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: NILSIANE APARECIDA PIASSAROLI RIBEIRO WANDE REI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE APÓS MIGRAÇÃO DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. DANO MORAL. NECESSIDADE DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da empresa recorrente, por meio da qual alega, em síntese, ter alterado o plano de telefonia empresarial, e após migração passou a ser cobrada em duplicidade (plano antigo e novo). Diante disso, requer o cancelamento de faturas indevidas e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sede de

sentença (ID 17609636) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para:

a) DECLARAR o cancelamento das faturas cobradas indevidamente pela parte autora;

b) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.

Foram apresentadas Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, entendo pelo provimento do recurso.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte requerente é pessoa jurídica (representada em juízo, conforme mencionado na sentença). Embora a Súmula 227 do STJ admita que a pessoa jurídica sofra dano moral, tal reconhecimento exige a prova de lesão à sua honra objetiva.

Diferente das pessoas físicas, para as quais o descaso administrativo pode gerar dano
in re ipsa
(pela perda do tempo útil e sofrimento anímico), para a pessoa jurídica o dano moral depende da comprovação de que o ato ilícito afetou seu bom nome, sua fama ou sua reputação perante terceiros e o mercado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.822.640/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi), consolidou o entendimento de que:

“10 . Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação.11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes .12. Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou não ter havido prova de que o erro na prestação do serviço de telefonia afetou o funcionamento da atividade exercida pela recorrente ou sua credibilidade no meio em que atua, não tendo ficado, assim, configurada a ofensa à honra objetiva da recorrente”.

(STJ - REsp: 1822640 SC 2019/0181962-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

O STJ entende ser cabível a indenização por danos morais quando, por exemplo, há negativação indevida da pessoa jurídica nos cadastros de proteção ao crédito, (STJ - AREsp: 2317959, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: 30/04/2024), o que não é o caso dos autos.

No caso sub examine, não houve prova de que a cobrança indevida das faturas tenha gerado interrupção do serviço essencial, negativação do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer publicidade negativa que maculasse o prestígio da firma perante seus clientes. Trata-se de mero inadimplemento contratual com reflexos exclusivamente patrimoniais.

Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado à situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4.
Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente.
Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Ora, ainda que esteja comprovada a falha na prestação do serviço, é evidente que não se pode presumir a existência do dano moral, conforme pacífico entendimento da jurisprudência. Colaciono o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA. TELEFONIA . PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO . 1.
Os aborrecimentos comuns do dia a dia e os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. 2. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1998843 RS 2022/0119930-9, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)